Tribunal: TJMT
Processo: 0025842-32.2007.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025842-32.2007.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA GONZAGA - CPF: 183.505.958-92 (ADVOGADO), MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS - CPF: 809.608.551-49 (ADVOGADO), DANIELLE CRISTINA BARBATO DA SILVA - CPF: 991.474.241-68 (ADVOGADO), ALEXANDRE LUIZ ALVES DA SILVA - CPF: 690.974.881-68 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 029.748.671-38 (ADVOGADO), TELEVISAO CIDADE VERDE S/A - CNPJ: 24.964.108/0001-62 (APELADO), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON - CPF: 825.484.631-68 (ADVOGADO), MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - CPF: 016.897.001-57 (ADVOGADO), MARIA DA GLORIA CARMO CARVALHO - CPF: 274.890.861-91 (ADVOGADO), WALTER MACHADO RABELLO JUNIOR - CPF: 346.213.931-20 (APELADO), IULLY MICHELLE DA CUNHA RABELLO - CPF: 023.277.531-12 (APELADO), CARLOS BRITO DE LIMA - CPF: 763.838.907-78 (APELANTE), ESPOLIO DE WALTER MACHADO RABELLO JUNIOR (APELADO), IULLY MICHELLE DA CUNHA RABELLO - CPF: 023.277.531-12 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MATÉRIA JORNALÍSTICA OFENSIVA – CRÍTICAS A SECRETÁRIO DE ESTADO – AUTORIDADE PÚBLICA- AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE ABUSO DO DEVER DE INFORMAR – INTERESSE PÚBLICO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – EQUIDADE – MAJORAÇÃO - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A liberdade de imprensa guarda relação direta com o dano sofrido em relação à honra e imagem daqueles que se veem lesados pelas informações prestadas. Nesta seara, o direito de informar deixa de ser legítimo quando ultrapassa a narração e atinge atributos da personalidade do agente e

diretamente o convencimento do seu público alvo com a informação tendenciosa e subliminar.

Apesar de as palavras utilizadas soarem de modo grosseiro, não foram dirigidas aos atributos pessoais do autor, mas proferidas diante da atuação deste, no cargo de Secretário de Estado de Segurança, pontuando a incapacidade técnica para o exercício das politicas públicas que assegurem segurança aos cidadãos, não resvalando, porém nenhuma delas sobre a conduta ou a vida privada do agente, com finalidade de natureza difamatória, caluniosa ou injuriosa, a causar-lhe lesão aos atributos da personalidade.

Logo, nessas hipóteses, a liberdade de expressão é prevalente, atraindo verdadeira excludente anímica, a afastar o intuito doloso de ofender a honra da pessoa a que se refere à reportagem, não havendo que se falar em dano moral.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, os honorários advocatícios serão fixados consoante apreciação equitativa do Juiz, conforme previsto no art. 85, § 8o, do CPC, que foram sopesados segundo a casuística com proporcionalidade e razoabilidade.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Carlos Brito

de Lima
contra a r. sentença proferida pelo MMa. Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos
da
Ação de Indenização por Danos Morais no 0025842-32.2007.8.11.0041,
proposta em face da
TV Cidade Verde S.A
e
Walter Machado Rabello Junior
(atualmente, Espólio de Walter Rabello), que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, na qual se objetivava a condenação dos réus ao ressarcimento dos prejuízos extrapatrimoniais decorrente de veiculação de comentários ofensivos à imagem e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais que fixou em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Inconformado, recorre o autor, ora apelante, sustentando o equivoco da decisão recorrida, sob o argumento de que as matérias veiculadas no canal de televisão excederam o cunho jornalístico, transcendendo o direito à informação e divulgação, ao atacar a honra e integridade do recorrente.

Segue alegando que as ofensas praticadas não cessaram após a propositura da demanda, pois, o segundo recorrido, continuou anunciando de forma maldosa e mentirosa em um dos seus programas televisivos que o filho do recorrente havia falecido, sem se preocupar em checar a veracidade da informação, com a única finalidade de ofender o autor.

Assevera que os recorridos não pretendiam apenas aniquilar o recorrente politicamente, mas também ofendê-lo em seu intimo, extrapolando os limites da informação.

Aduz que em consequência das ofensas pessoais o recorrente pediu exoneração do seu cargo público perante o Tribunal de Justiça.

Insurge-se, ainda, quanto ao valor fixado a título de honorários advocatícios de sucumbência, cujo valor entende por exorbitante, porque não houve qualquer trabalho excepcional a justificar a quantia fixada, vez que a demora na tramitação do feito foi decorrente da dificuldade para citar o recorrido em caráter sucessivo.

Forte em tais argumentos, requer o provimento do apelo, para

reforma da sentença a fim de condenar os recorridos ao pagamento de indenização pelos danos morais.

Em contrarrazões, coligidas no Id n. 133426628, os apelados sustentam, em preliminar, a prevenção do Des. Marcio Vidal, por ter julgado o RAI n. 14340/2007.

No mérito, rechaça as razões recursais, ressaltando que as matérias veiculadas não macularam a honra, nem a reputação do recorrente, porque apenas atingiu a finalidade pública de informar a sociedade dos atos no exercício da vida publica, e, por tais fundamentos, pedem pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá 05 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de reparação civil por danos materiais e morais proposta por Carlos Brito de Lima, na qual o autor alega ter sofrido danos a sua imagem e reputação pessoal devido a matérias jornalísticas ofensivas veiculadas pelo apresentador
Walter Machado Rabello
Junior e a empresa divulgadora -
TV Cidade Verde S.A.

Narrou o autor, no instrumento da demanda, que foram veiculadas várias matérias a seu respeito no programa “Olho Vivo na Cidade”, com comentários ofensivos tecidos pelo apresentador requerido Walter Rabello, acerca de aspectos pessoais e profissionais que perpetraram desde que assumiu a pasta da Secretaria de Estado de Segurança Pública.

Ultimado o tramite processual, com a instrução do processo mediante a produção de prova oral seguido das razões remissivas, sobreveio sentença de mérito julgando improcedente a pretensão inicial, fundamentado no exercício regular de liberdade de imprensa.

Irresignado insurge-se o autor, ancorado na tese de que as matérias veiculadas no canal de televisão excederam o cunho jornalístico, transcendendo o direito à informação e divulgação, ao atacar a honra e integridade subjetiva do recorrente.

1.

Preliminar – Prevenção
.

Preliminarmente, nas contrarrazões recursais os apelados questionam a prevenção do e. Des. Marcio Vidal, à época, membro da 4a Câmara Cível,

em razão do julgamento do RAI n. 14340/2007.

A preliminar não prospera, porquanto,

nos termos do parágrafo único do art. 83
[1]
do Regimento Interno desta Corte de Justiça, ocorrendo a extinção do órgão julgador, os processos serão distribuídos livremente aos órgãos julgadores competentes para a matéria, não havendo que se falar em prevenção.

Desta feita, extinta a 4a Câmara Cível, houve a distribuição livre por sorteio ao órgão julgador competente para a matéria, no caso, uma das Câmaras de Direito Privado.

Ademais, o e. magistrado atualmente é membro integrante da 2a Câmara de Direito Público, à qual não cabe a análise da matéria tratada nos presentes autos.

Logo, a preliminar não prospera.

2.

Mérito

Cinge-se a controvérsia em analisar se pelas matérias veiculadas na mídia pelos requeridos, houve abalo a imagem do autor que enseje o dever de indenizar.

A liberdade de imprensa guarda relação direta com o dano sofrido em relação à honra e imagem daqueles que se veem lesados pelas informações prestadas. Nesta seara, o direito de informar deixa de ser legítimo quando ultrapassa a narração e atinge diretamente o convencimento do seu público alvo com a informação tendenciosa e subliminar.

No caso em pauta, perscrutando os autos, as provas produzidas constantes das reportagens veiculadas a sua maioria em programa televisivo conhecido à época dos fatos como “Olhar Direto na Cidade”, que abordava reportagens, sobretudo, relacionados a matérias afetas à segurança publica, pasta comandada pelo autor à época dos fatos, veiculavam críticas jornalística contra a pessoa do Secretário de Estado de Segurança, e não contra a pessoa física do autor, despida de ‘
animus injuriandi vel

diffamandi
”

Dessarte, em que pese o autor destaque a existência de ataque pessoal à sua imagem íntima, examinando o teor dos comentários destacados pelo recorrente, notadamente aqueles que constaram da degravação transcrita que embasaram o instrumento da demanda (referente às mídias de Id n. 133426569),

não se verifica indícios de ofensa à sua

honra e imagem

subjetiva, uma vez que inexiste ataque pessoal dissociado do cargo público.

Veja:

“PROGRAMA OLHO VIVO NA CIDADE – DATA 19/03/2007

O apresentador diz o seguinte: ‘A incompetência do gerenciamento da segurança pública de Cuiabá é muito grande. [...] está uma porcaria, esse sistema é uma porcaria; os irresponsáveis eu sei, certo!... que é o Secretário de Segurança Pública um e depois o Comando da PM; a própria polícia está perdida, sabe!... é um absurdo, é vergonhoso uma situação dessas, certo!.

É o secretário que o governador quer, é o comandante que o governador quer, agora já perguntaram se é isso que a sociedade quer?”

“PROGRAMA OLHO VIVO NA CIDADE – DATA 21/03/2007
‘Aqui eu
quero dizer ao senhor secretário intocável, dono da verdade, pai da razão, senhor Carlos Brito: até quando vamos conviver com isso? Se esse posto da PRE não estivesse desativado, será que esse garotinho ainda estivesse vivo, estaria vivo? Essa reengenharia, que me perdoe o telespectador, é mais uma cagada que estão fazendo na segurança pública, certo!

[...] Governador Blairo Maggi [...]: ‘...
eu peço ao sr. que coloque lá na sua plantação de soja, pra gerenciar sua fazenda o Walter Rabello, me coloca lá governador que vou quebrar o senhor em 1 ano. Eu não sei plantar soja, eu não sei mexer com terra, como o Carlos Brito não sabe mexer com segurança. Certo governador
! ... Se o senhor me colocar pra plantar soja, ver o crescimento dessa soja, como é que faz pra semear, pra jogar veneno, sei lá que diacho que faz, eu não sei. O mínimo que vai acontecer é a sua soja morrer, a sua plantação acabar e o senhor virar ao invés de rei, o mendigo da soja. Aí o senhor pega e põe o Carlos Brito pra cuidar da segurança. Ele vai fazer o que? Vai matar a sociedade por falta de segurança.
Não por intenção, não por querer, mais por não saber. Não é a área dele, já está comprovado isso. Vamos dar mais tempo pra que? Pra mais gente morrer
?
” (Negritei e destaquei).

“ PROGRAMA OLHO VIVO NA CIDADE – DATA 24/07/2007

Na sua concepção telespectador ele foi fazer o que ali? ... eu queria a sua agora, você manda seu e-mail rapidinho pra mim, o e-mail ou então o telefone, pode liberar o telefone que o pessoal do telefone tem vez e voz, né! ...
a lá a mensagem: ‘O secretário é incompetente e só o governador Blairo Maggi não sabe disso, meus pêsames’
.

O apresentador: ‘...
gente, olha aposição dele, ele é um Secretário de Estado de Segurança
, ele não tem que ir lá, né! A impressão que dá é que ele foi lá para despedir dos bandidos”.

“PROGRAMA OLHO VIVO NA CIDADE – DATA 11/09/2007

O apresentador diz: ‘cadê a entrevista com o Secretário de Segurança
? ...
a equipe está lá tentando ouvir o Secretário, se não quer falar com a minha equipe, fala de costas, coloca só a voz, manda por escrito, mas responde à sociedade, você é um Secretário de Estado, esqueceu disso
? E quando você era deputado e você tinha interesse de falar nesse programa, nós sempre abrimos espaço para você. Agora se você não tem a humildade, a grandeza de reconhecer ou de saber ouvir críticas, você está no lugar errado, vai cuidar de outra coisa, vai lá cuidar da família...

Você tem obrigação de dar satisfação e explicação pra sociedade. Cadê as viaturas? Pergunta não é minha... Carol que está perguntando.

Aí você manda o seu e-mail se você quiser Brito, dizendo: Carol não tem satisfação para te dar!

Você é o dono da verdade, o que sabe tudo, o intocável, não pode falar de você. Só que lá na Assembleia tem mais de dezessete deputados insatisfeitos com a segurança”..

“PROGRAMA OLHO VIVO NA CIDADE - 24/09/2007

‘[...] a bagunça de quem coordena e ordena a questão da segurança pública, não dá para falar com o Secretário Carlos Brito, vamos tentar falar com você Governador Blairo Maggi, através do programa, pedimos ao Sr., imploramos ao Sr., que nos dê pelo menos visibilidade, perspectiva futura de que vai ter segurança pública nesse estado. Com esse secretário não dá, o sistema arcaico, sistema que não funciona.

Eu não consigo entender a manutenção do Secretário Carlos Brito, dentro de uma pasta, que gente, até agora não mostrou nada, absolutamente nada.

O senhor tem que fazer uma varredura, tirar esse secretário daí, tem delegado aqui de Cuiabá competente, delegado da PF competente, coronéis, generais do exército, gente que seja ligado a área de segurança, pra fazer segurança de forma descente dentro desse Estado. É necessário de forma rápida, muito rápida
.

[...] olha que criticávamos Célio Wilson, que saudade estamos de você Célio! ele tinha iniciação, fundamento, base do que é segurança, agora esse tem o que? E o pior, é extremamente arrogante e prepotente, não quer dar informação, não quer passar para a sociedade a necessidade de ser informado, e a sociedade precisa ser informada.

Lá atrás eu falei... o Secretário Carlos Brito perdeu a eleição Governador, se o Sr tem vontade de arrumar um emprego pra ele, põe ele numa outra pasta onde ele possa ser útil ao Estado, mas menos na pasta de Secretário de Segurança Pública. Tem que acomodar o Secretário Carlos Brito em um outro lugar”.

“PROGRAMA OLHO VIVO NA CIDADE – DATA 01/10/2007

Quando o apresentador Walter Rabello foi inquirido sobre a sua opinião com relação a declaração do Secretário Carlos Brito sobre a legalidade ou não do 10o Curso para Formação de Sargento da PM, eis a sua resposta: ‘...engraçado ele defendia o curso até esse tempo atrás, ... ele colocou na categoria um sonho e tira da categoria esse sonho porque agora ele é governo ... é eu não sei qual que é a emissora que tá tendo aí uma novela, como que é o nome da novela, duas caras???? Ele poderia ser o ator principal dessa novela!”

“PROGRAMA OLHO VIVO NA CIDADE – DATA 04/10/2007

‘Ô Secretário Carlos Brito, bão? O senhor não queria neh! É brincadeira... O Brito entende de segurança que nem eu entendo de computador, não sei nem aonde é a tecla do enter.”

“ PROGRAMA OLHO VIVO NA CIDADE – DATA 19/10/2007

[...] eu já disse, há duas pastas preocupantes e dois Secretários que estão no lugar errado, esse Luiz da pasta de meio ambiente, na minha opinião ele deva ser trocado para o bem do meio ambiente de Mato Grosso e o Secretário Carlos Brito para o bem da segurança do Estado de Mato Grosso, agora é competência do governador, se o governador não entende e não vê dessa forma, nós não podemos mudar a cabeça dele, eu digo sempre aqui, a segurança aqui em Mato Grosso precisa, e precisa de forma emergencial e urgente, que alguém trate a segurança deforma descente, pra que nós realmente possamos ter segurança, olharmos para os nossos filhos e dizermos: Não, nós temos segurança sim! Mato Grosso tem segurança., mais com esse Secretário que ai está não dá! E eu vi que ele tem dito uma série de coisas, que ele tava falando pra mim, aliás, falando no jornal que eu misturo as coisas, eu não tô misturando nada, nada Carlos Brito, quem tá misturando as coisas é o governador Blairo Maggi, que mistura política com segurança, não dá certo, tinha que ter colocado ai alguém.., aliás existe um Secretário adjunto chamado Carlos Veloso que é um delegado extremamente competente, colocasse ele aí, sabe, ele pra ser Secretário, tá entendendo?! ...num tô misturando nada, quem misturou foi o governador que quis dar emprego pra você porque você perdeu a eleição, esse é o bem da verdade, não pode usar segurança pra esse tipo de coisa.”

“PROGRAMA OLHO VIVO NA CIDADE – DATA 26/10/2007

‘[...] agora a Polícia Ambiental voltou, engraçado voltou porque? Porque nós somos bonitos, não! voltou porque eles são incompetentes, o Secretário não queria, certo, o Secretário não queria, não queria, não queria a polícia comunitária e não queria a polícia ambiental e agora voltou a polícia ambiental tá melhorando, tá ai os serviços prestados e tá voltando a polícia comunitária, é o que eu digo, é o que eu disse antes, ele não tem, não tinha, e não tem competência pra ser Secretário de Segurança Pública, tanto é que teve que fazer curso fora do país, é um absurdo mesmo!”.

“ PROGRAMA OLHO VIVO NA CIDADE – DATA 20/11/2007

[...] pergunta pro Secretário Carlos Brito, vai ver que deve tá guardado na Secretaria lá e ele não quer colocar, ou então ele colocou só nos carros dele os giros flex, o Secretário Carlos Brito que tem que responder. O grande Secretário de Segurança Pública do governo Blairo Maggi, que registra o maior índice de violência dos últimos anos, com esse secretário que aí está.”

“Na TV, Datena pede queda de Brito e Campos Filho A tragédia em Rondonópolis.

27.05.07

[...] (a 210 km ao Sul de Cuiabá), ocorrida no sábado durante uma simulação da PM do combate a sequestro, continua em destaque nos telejornais do pals. Nesta segunda no final da tarde, o apresentador José Luiz Datena dedicou grande parte do seu programa "Brasil Urgente", na TV Bandeirantes, para resgatar o assunto
”

(Id n 133426524)

“ Matéria jornal

13.06.07

[...]
Agora, surge mais um registro que expõe a insegurança e a falta de vigilância do Estado na missão de garantir a integridade física do cidadão. O

Secretário Carlos Brito e o comandante geral da PM, coronel Campos Filho, devem se pronunciar ainda nesta quarta sobre a fuga em massa na Mata Grande
.”

Por este prisma constata-se que o intuito das matérias não é

passar à população a imagem de que a pessoa do Sr. Carlos Brito é incompetente, mas a

falta de gerência e firmeza na condução da pasta comandada pelo recorrente.

Conclui-se que as críticas mesmo que ríspidas, não denotam conduta ofensiva à h
onra ou imagem da pessoa subjetiva do autor que pudesse configurar lesão ou ameaça de lesão a direito fundamental individual, já que tiveram como alvo o Secretário de Segurança Pública, no desempenho da função pública, então, exercida pelo autor, ora recorrente, no período das criticas veiculadas em programa televisivo e periódicos.

Vê-se que todas as críticas do apresentador voltaram-se ao desempenho do cargo público então ocupado pelo autor, e se ateve ao período da sua gestão.

Apesar de as palavras utilizadas soarem de modo grosseiro, não foram dirigidas aos atributos pessoais do autor, mas proferidas diante da atuação deste, no cargo de Secretário de Segurança do Estado, pontuando a incapacidade técnica para o exercício das politicas públicas que assegurem segurança aos cidadãos, não resvalando, porém nenhuma delas sobre a conduta ou a vida privada do autor, com finalidade de natureza difamatória, caluniosa ou injuriosa.

Nesse contexto, o programa “Olho Vivo na Cidade” exibiu matérias de cunho jornalístico, portanto regido pelos princípios constitucionais da liberdade de expressão

e comunicação estampados no art. 5°, incisos IV e IX da CF, que embora não
sejam absolutos, no contexto posto, a notícia e a crítica, ainda que possam soar duras,

referirem-se a fatos de interesse geral relacionados à atividade pública desenvolvida pela pessoa noticiada

Logo, nessas hipóteses, a liberdade de expressão é prevalente, atraindo verdadeira excludente anímica, a afastar o intuito doloso de ofender a honra da pessoa a que se refere à reportagem.

Nesse sentido, é a jurisprudência, confira:

“PROCESSUAL CIVIL E RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA OFENSIVA. DIREITO DE INFORMAÇÃO, EXPRESSÃO E LIBERDADE DE IMPRENSA. CRÍTICAS JORNALÍSTICAS A MAGISTRADA. AUTORIDADE PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE ABUSO NO DEVER DE INFORMAR. INTERESSE PÚBLICO. DANO MORAL. AFASTAMENTO. PREVALÊNCIA DA LIBERDADE DE INFORMAÇÃO E DE CRÍTICA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. "A liberdade de expressão, compreendendo a informação, opinião e crítica jornalística, por não ser absoluta, encontra algumas limitações ao seu exercício, compatíveis com o regime democrático, quais sejam: (I) o compromisso ético com a informação verossímil;(II) a preservação dos chamados direitos da personalidade, entre os quais incluem-se os direitos à honra, à imagem, à privacidade e à intimidade; e (III) a vedação de veiculação de crítica jornalística com intuito de difamar, injuriar ou caluniar a pessoa (animus injuriandi vel diffamandi)" (REsp 801.109/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/06/2012, DJe de 12/03/2013).

2.
A divulgação de notícia ou crítica acerca de atos ou decisões do Poder Público, ou de comportamento de seus agentes, a princípio, não configura abuso no exercício da liberdade de imprensa, desde que não se refira a um núcleo essencial de intimidade e de vida privada da pessoa ou que, na crítica, inspirada no interesse público, não seja prevalente o animus injuriandi vel diffamandi
.

3.
No caso, apesar do tom ácido da reportagem, as críticas estão inseridas no âmbito de matéria jornalística de cunho informativo, baseada em levantamentos de fatos de interesse público, relativos a investigação em andamento pela autoridade policial, sem adentrar a intimidade e a vida privada da recorrida
, o que significa que não extrapola o direito de crítica, principalmente porque exercida em relação a casos que ostentam gravidade e ampla repercussão social no Estado de Sergipe.

4. À vista da ausência de abuso ofensivo na crítica exercida pela recorrente no exercício da liberdade de expressão jornalística, o dever de indenização fica afastado, por força da "imperiosa cláusula de modicidade" subjacente a que alude a eg. Suprema Corte no julgamento da ADPF 130/DF.

5. Recurso especial a que se dá provimento.”
(REsp n. 1.325.938/SE, 4a Turma Rel. Ministro Raul Araújo, J. 31.08.22)

Na mesma toada, é a jurisprudência desta Corte de Justiça, vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – CUSTAS RECURSAIS RECOLHIDAS – ATO INCOMPATÍVEL - INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS - NOTÍCIA VEICULADA EM JORNAL TELEVISIVO DA REGIÃO – MATÉRIA CRÍTICO INFORMATIVA SOBRE OS ATOS E DECLARAÇÕES DE VEREADORES – OFENSA A DIREITO DE PERSONALIDADE – PESSOA PÚBLICA - NÃO CONFIGURADO – EXERCÍCIO REGULAR DE LIBERDADE DE IMPRENSA – COMPARTILHAMENTO EM REDE SOCIAL POR CIDADÃO – FATOS DE NATUREZA PÚBLICA – MERO INTERESSE SOCIAL – DANOS MORAIS – NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSOS PROVIDOS.

[...]

Não configura ofensa ao direito de personalidade a crítica sobre a matéria postada em rede social de pessoa pública e, portanto, sujeita a maior exposição e suscetível de avaliações da sociedade e da mídia.

As pessoas consideradas públicas estão sujeitas a maior exposição e suscetíveis a avaliações da sociedade e da mídia, especialmente os gestores públicos de todas as esferas de poder, mesmo quando envolvidos em processos judiciais que, em regra, não correm em segredo de justiça, como partes, procuradores ou juízes (STJ AgRg no AREsp 127467/SP).

Não induz responsabilidade civil aquela publicação de matéria jornalística cujo conteúdo divulgue observações em caráter mordaz ou irônico ou, então, veicule opiniões em tom de crítica severa, dura ou, até, impiedosa, ainda mais se a pessoa, a quem tais observações forem dirigidas, ostentar a condição de figura notória ou pública, investida, ou não, de autoridade governamental, pois, em tal contexto, a liberdade de crítica qualifica-se como verdadeira excludente anímica, apta a afastar o intuito doloso de ofender (STJ AI 690841/SP).” (
RAC n.

0000622-28.2016.8.11.0005, 1a Câm. Dir. Privado. Rel. Des.

Sebastiao Barbosa Farias, J. 23.07.19)

Além do mais, não prospera a alegação de que as matérias jornalísticas lhe acarretaram prejuízos, ao impor-lhe como consequência o pedido e exoneração de cargo publico, porquanto,

conforme se

observa da vida pública, em nada lhe causou prejuízos as críticas formuladas pelos apelados já que continuou ocupando cargos públicos, vez que

nos anos seguintes ao pedido de exoneração assumiu a diretoria da extinta Agecopa, em seguida a Secretaria Estadual de Esporte e Cidadania, e ainda, a mesma pasta no o âmbito da Administração Municipal, atuava quando do depoimento pessoal como Secretario do Tribunal de Contas deste Estado, dentre outros, o que afasta a alegação de que prejuízos a sua imagem e bom nome.

No tocante à verba honorária sucumbencial, sustenta que o valor é abusivo e comporta redução, pois em que pese o feito tenha transcorrido desde 2007 a 2022, não houve qualquer trabalho excepcional a justificar a quantia fixada.

No ponto, por excepcionalidade à regra geral do §2o do art. 85 do CPC, admite-se a fixação da verba honoraria sucumbencial por equidade,
quando, havendo ou não condenação, o valor da causa for muito baixo, como no caso em pauta, onde à causa foi atribuída a importância de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Diante desse cenário, sopesando aos critérios previstos no §2o do art. 85 do CPC, como parâmetro para fixação do
quantum
sucumbencial, tenho que a juíza
a quo
ponderou com razoabilidade e proporcionalidade à vista da complexidade e do tempo dispendido na defesa dos interesses dos requeridos, ao fixar a verba honoraria em R$ 8.000,00 (oito mil reais), vez que o feito tramita há 15 anos, varias intervenções foram apresentadas, houve instrução processual, apresentação de razões remissivas.

Ressalta-se ademais, que com a alteração legislativa introduzida no art. 85 do CPC, com a inclusão do §8-A
[2]
, estabelecendo que a tabela de honorários da OAB deverá ser utilizada como parâmetro nas causas de baixo valor, passou-se a adotar como referência para o arbitramento da verba honoraria sucumbencial referido índice.

No caso, ainda que não se tenha adotado o referencial, consta da Tabela IX, da Tabela de Honorários OAB/MT, atualizada em 11.03.22, em Ações Cíveis, 2 -

Procedimento Ordinário, como valor mínimo 8 URH, ou, R$ 9.022,30 (nove mil e vinte e dois reais e trinta centavos), logo, a fixação equitativa dos honorários sucumbenciais se deu dentro dos parâmetros recomendado.

D
esprovido o recurso, impõe-se a fixação da verba honorária nesta instância recursal, na forma do §11 do art. 85 do CPC, a qual majoro para R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais)

Desta feita, tenho que agiu com o costumeiro acerto a togada singular, não merecendo reparos a sentença recorrida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 05 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

[1]
Art. 83 - Na distribuição serão observadas as seguintes regras:

[...]

Parágrafo único. Ocorrendo a extinção do órgão julgador ou cargo judicial, os processos remanescentes serão distribuídos livremente aos órgãos julgadores competentes para a matéria.

[2]
Art. 85 - omissis

[...]

8o-A. Na hipótese do § 8o deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior.
(Incluído pela Lei no 14.365, de 2022)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022